Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750652-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante pleiteia a “aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Após a interposição do presente recurso, o Juízo de origem determinou, ao ID 184285262, o seguinte: “A partir de 30/6/2006 índice de correção monetária a ser aplicado é o IPCA-E até a data do pagamento”. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator